Tribunal: TJDFT
Processo: 0718776-31.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÂNSITO. CONDUÇÃO DE VEÍCULO SOB A INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS E INCONTROVERSAS. DOSIMETRIA. PRIMEIRA-FASE. PENA-BASE. ACRÉSCIMO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. SENTENÇA MANTIDA.
1. O magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. Conforme jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça e deste egrégio Tribunal de Justiça, é a razoável a aplicação, na primeira fase da dosimetria da pena, da fração de 1/8 calculado sobre a diferença entre a pena mínima e a máxima do tipo penal, para cada circunstância judicial desfavorável, razão pela qual deve ser mantida a r. sentença que estabeleceu o referido critério.
3. Apelação criminal conhecida e não provida.